Tribunal: STF
Processo: Rcl 67390
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DO ATO RECLAMADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul contra ato da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, pelo qual teria sido negado provimento a agravo em execução interposto pelo reclamante.



    Na inicial se expõe que o Tribunal estadual teria mantido decisão proferida pelo juízo de execuções criminais pela qual concedida prisão domiciliar para Thaynã de Souza Penha, com monitoramento eletrônico.



    2. O reclamante alega contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal e argumenta que “o acórdão objeto da presente reclamação viola a Súmula Vinculante nº 56 dessa Suprema Corte, por confirmar a decisão que concedeu prisão domiciliar, deixando de observar, como determina a Súmula Vinculante nº 56, os termos do julgado do Supremo Tribunal Federal no RE 641320, no qual restou assentado que, havendo déficit de vagas no regime em que o reeducando deveria cumprir sua reprimenda corporal, deve o juízo da execução adotar as providências alternativas destacadas no referido julgado, especialmente quanto à saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas. 



    No caso, verifica-se que o colegiado, deixou, sim, de considerar os termos do recente julgado do Supremo Tribunal Federal, já consolidados na esteira da Súmula Vinculante n.º 56, que estabeleceu as condições nas quais é possível a concessão de prisão domiciliar, pois se trata de decisão genérica e condicional que não analisa as condições subjetivas do apenado e a possibilidade de saída antecipada de outros sentenciados recolhidos no regime semiaberto, bem como utiliza motivos que se prestam a justificar a concessão de prisão domiciliar a qualquer apenado que progride do regime fechado ao semiaberto. 



    Olvidou o órgão colegiado a quo, exatamente, sobre a necessidade de a) verificar se o apenado ostenta mérito para ser beneficiado com a prisão domiciliar, mediante análise da natureza dos crimes praticados, saldo de pena, condições pessoais do apenado e seu comportamento no curso da execução; e b) verificar a possibilidade de antecipar a saída de outro apenado do regime semiaberto” (fl. 12, e-doc. 1).



    Ressalta que “a situação concreta exposta nos autos, cujo pronunciamento judicial se buscou, é a seguinte: condenado a uma pena total de 26 (vinte e seis) anos, 01 (um) mês e 07 (sete) dias de reclusão, pela prática de crime de tráfico de drogas (reincidente específico), roubo, furto e receptação, que conta com um saldo de cerca de 17 anos de pena a cumprir, quando da progressão do regime fechado para o semiaberto, foi agraciada com a prisão domiciliar. 



    Ou seja, o apenado cumpriu apenas 32% da pena total” (fl. 15, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) seja concedida a liminar, com a suspensão do acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul quanto a manutenção da prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico, para reformar a decisão de juízo da execução criminal, nos termos acima expostos; 



    b) requisição de informações da autoridade que prolatou o acórdão impugnado; 



    c) a citação do beneficiário do acórdão para apresentar contestação; e 



    d) ao final, seja julgada procedente a presente reclamação, para que seja afastado, em definitivo, a prisão domiciliar mediante a imposição de controle eletrônico, fazendo-se com que sejam observados os parâmetros estabelecidos no RE 641320/RS” (fls. 20-21, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. Põe-se em foco na presente reclamação se a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, na qual se enuncia:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    5. Apesar da gravidade do quadro descrito, não há como dar seguimento válido e regular a esta reclamação, pela carência dos elementos processuais que autorizem o conhecimento e conclusão sobre o que exposto.



    O reclamante não comprova contrariedade à Súmula Vinculante n. 56, apontada como paradigma nesta ação. O seu relato é carente de dados mínimos para se verificar a atuação das duas instâncias antecedentes que examinaram e julgaram o caso com a prolação da decisão reclamada.



    No presente processo não foi juntado o ato judicial questionado, que teria sido praticado pela Terceira Câmara do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, confrontando as razões expostas com a motivação do julgado.



    6. A presente ação está, portanto, deficientemente instruída, desacompanhada de documentos, especialmente do ato reclamado, a impossibilitar a compreensão ou o exame do pedido.



    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, a presente reclamação não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI 1.127. DEFICIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO PARA DISCUTIR SITUAÇÃO FÁTICA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de inadmitir Reclamação não instruída com as peças necessárias ao exame da controvérsia. Precedentes. (...) Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 25.839-AgR, Reatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.11.2017).



    Ausente, portanto, na espécie, comprovação de contrariedade à Súmula Vinculante n. 56, pois não apresentada cópia do ato reclamado.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora